Tribunal: TJMT
Processo: 0006500-80.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006500-80.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA - CPF: 021.082.181-73 (APELADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 468.980.341-20 (VÍTIMA), MAURICIO WASSEM - CPF: 406.043.651-87 (VÍTIMA), ISABELLA LUTTIENY GONCALVES CAMPOS - CPF: 062.740.381-67 (VÍTIMA), PAULO AFONSO GONCALVES FREITAS - CPF: 044.542.041-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - APELO MINISTERIAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - INVIABILIDADE – MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, FORAM SUBTRAÍDOS BENS PERTENCENTES DE VÍTIMAS DISTINTAS - ENUNCIADO No 34

DO INCIDENTE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA -

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes (Enunciado no 34, do Incidente Uniformização de Jurisprudência-TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou o Apelado,
Marcos Henrique Gomes de Miranda
, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2°, incisos I, II e V, c/c art. 70 (três vítimas), todos do Código Penal, c/c art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa e à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa (art. 12 da Lei Federal n° 10.826/03), em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer
a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o
concurso material de crimes e, por consequência, a imposição do regime fechado (ID 225655669).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu pontualmente
os argumentos trazidos pelo órgão ministerial, pugnando pelo desprovimento do apelo
(Id. 225655670).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(Id. 233635166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação manejada pelo Ministério Público.

O pleito do Ministério Público submetido a esta Corte consiste no reconhecimento do concurso material de crimes, sob o argumento de que
“a figura do concurso formal somente deve ser aplicada para os crimes de menor potencial ofensivo e os cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa”.

Sem razão o
parquet
, pois a gravidade da conduta não interfere no reconhecimento do concurso formal de crimes. Para que este seja reconhecido, é necessário que a conduta seja única e que dela resultem dois ou mais fatos típicos.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo a denúncia feita pelo Ministério Público:

“No dia 13/02/2017, por volta das 23h40min, na residência situada a Rua das Acácias, n°385, Bairro São Francisco, nesta Capital, o denunciado MARCOS HENRIQUE — agindo em unidade de desígnios com mais dois indivíduos ("Fiote" e "Neguinho") - subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (sendo uma pistola calibre .380 n°3583674 — apreendida nos autos) e uma faca (não apreendida), o veículo Corsa/Classic de cor á branca, placas NIZ — 0243; uma motocicleta Yamaha/XTZ, modelo Crosser 150, cor cinza, placa QBJ — 2017; o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) em espécie; além de relógios, alianças, aparelhos celulares e objetos eletrodomésticos (não avaliados), tudo pertencente à família composta pelas vítimas MÁRCIA MARIA DOS SANTOS GONÇALVES, MAURÍCIO WASSEM, ISABELLA LUTTIENY GONÇALVES CAMPOS e PAULO AFONSO GONÇALVES FREITAS - crimes estes que atingiram patrimônios individuais de ao menos 04 (quatro) vítimas distintas mediante uma única ação desdobrada em dois ato, em concurso formal. (...)

Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo, no dia 13/02/2017 o denunciado MARCOS HENRIQUE — com mais dois comparsas- adentrou na residência e surpreendeu as vítimas no momento em que assistiam televisão, oportunidade em que ordenaram que todos fossem para um dos quartos do imóvel (restrição da liberdade).

Durante o enredo criminoso o denunciado MARCOS HENRIQUE e outro comparsa estavam na posse de armas de fogo, enquanto o terceiro comparsa (não se sabe qual ao certo) ameaçava as vítimas empunhando uma faca. Os bandidos desferiram coronhadas na cabeça e nos rostos das vítimas (mais precisamente em "Paulo" e "Maurício") no intuito de intimidá-las, bem como prolatavam tons de ameaça: "queremos o dinheiro, queremos os R$20.000,00 (vinte mil reais)", evidenciando a premeditação e planejamento na prática do crime.

Depois de quase 01 (uma) hora de atuação criminosa os dois comparsas ainda não identificados ("Fiote" e "Neguinho") colocaram parte dos objetos subtraídos no veículo Corsa/Classic de cor branca, placas NIZ — 0243 (também pertencente às vítimas) e saíram tomando rumo ignorado. Cerca de 05 (cinco) minutos depois saiu da casa o denunciado MARCOS HENRIQUE, a bordo da Yamaha/XTZ, modelo Crosser 150, cor cinza, placa QBJ —2017 (também pertencente à família vítima). (...)

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA, como incursos no art.157, § 2° inciso I e II c/c art.70, do Código Penal
(em concurso formal
), em concurso material de crimes (art.69 do CP) com o art. 12 da Lei n°10.826/2003”

(ID.
225655660).

A magistrada singular, ao reconhecer o concurso formal, considerou que o apelante e seus comparsas praticaram três crimes de roubo (três vítimas: Márcia, Maurício e Paulo) mediante uma só ação, registrando que:

“(...)CONCURSO FORMAL (03 VITIMAS)

No Direito Penal Brasileiro fala-se em concurso material e concurso formal, os quais se diferenciam quando
o agente pratica dois ou mais crimes mediante mais de uma ação ou omissão
(tratando-se de concurso material) ou quando o agente pratica dois ou mais crimes, mediante uma só ação ou omissão (tratando-se de concurso formal). (...)

Assim, conquanto a prática delitiva levada a efeito pelo acusado e terceiros não identificados nos autos, configurando o concurso formal de delitos, tenha atingido mais de uma vítima (ao todo cinco pessoas, sendo quatro adultos e uma criança),
apenas três delas foram lesionadas (desapossadas) em seu patrimônio, quais sejam: o casal Márcia e Mauricio — que tiveram roubados seus pertences comuns e individuais'
-, e a vítima Paulo (filho do casal). (...)

Considerado 03 (três) vítimas (MÁRCIA, MAURÍCIO e PAULO), na forma como demonstrado, entende-se que o aumento a ser aplicado corresponde à fração de 1/5 (um quinto)” (...)

Dessa forma, em razão do concurso formal, aumento a pena privativa de liberdade de um dos crimes de roubo (porque idênticas) em 1/5(um quinto)6, percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (três), do que resulta na pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento e 17 (dezessete) dias-multa”

(ID. 225655666)

Com efeito, as penas foram aplicadas de acordo com a lei e jurisprudência dominante, não merecendo reparo.

Dispõe o art. 70 do Código Penal:

"
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso de um sexto a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior."

Verifica-se que mediante uma só ação (roubo com arma de fogo) o acusado praticou três crimes iguais contra vítimas diferentes, caracterizando o concurso formal.

Nesses termos, a Magistrada singular agiu acertadamente quando, ao aplicar o disposto no art. 70 do CP, utilizou-se de uma das penas que eram idênticas, acrescidas de 1/5 (um quinto), não merecendo alteração a sentença.

Além disso, o próprio Ministério Público, na inicial acusatória, requereu o reconhecimento do concurso formal.

É nesse sentido a jurisprudência dominante:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE CRIMES. MATERIAL OU FORMAL. ISENÇAO DE CUSTAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Vê-se que o réu praticou dois delitos mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, atingindo os patrimônios de duas vítimas diversas, uma vez que anunciou o assalto, recolheu o dinheiro do caixa da padaria e requereu a chave do cliente para utilizar na fuga. Nesta senda, verifica-se a incidência da regra do concurso formal próprio de crimes.

(...)

4. Recursos desprovidos. (Acórdão 992445, 20160310010794APR, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor(a): JAIR SOARES,

2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/2/2017, publicado no DJE: 13/2/2017. Pág.: 174/205).

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ROUBO. PLURALIDADE DE PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

5. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de mais de um crime de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte),
já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes de vítimas distintas.

6. Writ não conhecido.

(HC n. 600.932/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Aliás, tal entendimento já se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça:
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”
(Enunciado no 34, do Incidente Uniformização de Jurisprudência, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Assim, inviável o reconhecimento do concurso material.

À luz dessas considerações, em consonância

com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024